Tribunal: TCU
Processo: 031.850/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9081/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 dias, a contar do término do anteriormente fixado, o prazo para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 7628/2021-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 031.850/2019-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adonias de Queiroz Barbosa (XXX.533.734-XX); Balbina Bezerra Barbosa (XXX.939.924-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Claudia Regina Farret Foletto (XXX.138.150-XX); Elizabeth Pita Pessoa (XXX.452.287-XX); Marcia Stukrenpre da Silva Xerente (XXX.389.121-XX); Maria Alice Queiroz Moraes (XXX.715.125-XX); Maria Betania Luna (XXX.704.574-XX); Maria Celestina de Figueiredo Borges (XXX.591.957-XX); Maria Erliette Palhano Canavarros (XXX.238.571-XX); Maria Salome de Luna Lucena (XXX.015.104-XX); Maria Veronica Luna da Silva (XXX.694.714-XX); Mariangela Farret Alfaro (XXX.974.030-XX); Marilia Lausimar da Rocha Luna (XXX.305.054-XX); Nadima Maria Roriz Bertoletti (XXX.603.363-XX); Naira Suzana Farret (XXX.460.630-XX); Rafaella de Queiroz Barbosa (XXX.533.794-XX); Rita Gilova Farret Navarro (XXX.691.620-XX); Rosangela Bezerra Arruda (XXX.255.191-XX); Tamara Santos Carvalho (XXX.972.167-XX); Walewska Maria Roriz Bertoletti (XXX.707.373-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.